Tribunal: TJDFT
Processo: 0734979-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0734979-09.2022.8.07.0000 Agravante(s) VALDEMAR SILVA DE SOUSA E DALL TURISMO LTDA - EPP Agravado(s) COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valdemar Silva de Sousa e Dall Turismo Ltda. EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) (processo n. 0000416-59.2011.8.07.0018), rejeitou a impugnação apresentada pela parte devedora, ora agravante, sob o entendimento de que “as matérias defendidas pelo executado já foram objeto de apreciação por este Juízo e estão preclusas”, e, ato contínuo, deferiu o pedido, formulado pela exequente, de adjudicação do imóvel situado no “Lote 07, conjunto 09, Setor Placa da Mercedes – SPLM, Núcleo Bandeirante – DF”. Em suas razões recursais (ID 40383477), os executados sustentam, em suma, a nulidade da carta de adjudicação do imóvel penhorado na origem, situado no “Lote 07, conjunto 09, Setor Placa da Mercedes – SPLM, Núcleo Bandeirante – DF”. Para tanto, argumentam que “foi negado aos Recorrentes o direito de contrapor, impugnar as falsas e incorretas PLANILHAS, ANEXADAS nos autos pela Exequente em 22/09/2022, ferindo de morte o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, visto que tais planilhas, serviram para nortear a emissão da Carta de Adjudicação do imóvel”. Dizem que não teriam tido a oportunidade de impugnar as planilhas de atualização do débito apresentadas pelo credor em momento anterior à expedição da carta de adjudicação do referido imóvel, o que configuraria cerceamento do seu direito de defesa. Ressaltam que o “Juiz a quo Substituto, emitiu a Carta de Adjudicação, em 11/10/2022, bem antes de estar preclusa a r. decisão interlocutória que havia deferido o pedido de adjudicação feita pela Exequente, que ardilosamente apresentou documentos de planilhas aumentando em mais de 04 (quatro) vezes o valor do terreno que havia sido periciado pelo Perito Judicial e homologado pelo aquele Juízo” (sic). Enumeram precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do agravo, “para reformar a decisão interlocutória restabelecendo os prazos de defesas cerceados e, fixação de honorários advocatícios a favor dos, ora Agravantes, nos termos do art. 85, do CPC”. Sem preparo, por ser a parte recorrente beneficiária de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Não se encontram evidenciados, por ora, os requisitos necessários para concessão da medida liminar. No que se refere à probabilidade do direito da parte agravante, é importante ressaltar que não ressai dos autos, de plano, qualquer irregularidade no procedimento executivo de origem. Isso porque o auto de adjudicação do imóvel expedido em benefício da parte credora observou o exato valor de avaliação do bem assentado no laudo pericial anteriormente homologado nos autos (ID origem 74504956), que já se encontra, inclusive, albergado pela preclusão. Pontue-se, ainda, que o Juízo de origem, até o momento, sequer se manifestou quanto ao teor dos cálculos apresentados pela exequente ao ID origem 137666218 e, por conseguinte, quanto à existência de eventual saldo remanescente em benefício da credora. Não se extrai, portanto, neste momento, o alegado cerceamento do direito de defesa da parte devedora, o que obsta a concessão da medida liminar pleiteada. No que se refere ao segundo requisito, é cediço que o simples prosseguimento do feito executivo de origem não se revela circunstância suficiente para denotar perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, é certo que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária após a oitiva da parte agravada, quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Cumpridas essas determinações, retornem conclusos. Brasília, 20 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora